Tribunal: TJDFT
Processo: 0700846-22.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS. JUSTIÇA GRATUITA. FILHA MENOR. PAI DESEMPREGADO. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se ajustes no valor fixado para assegurar o equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desses critérios, conforme estabelece o art. 1.699 do Código Civil.
2. O sustento dos filhos comuns deve ser proporcionado por ambos os pais, na medida das respectivas possibilidades contributivas. A condição de desempregado, por si só, não isenta o pai de auxiliar no sustento mínimo da filha.
3. O planejamento familiar é direito subjetivo de todo cidadão, entendendo-se planejamento familiar como a garantia de direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal (Lei no 9.263/1996). Como direito subjetivo, ao aumento da prole corresponde um dever objetivo: manter todos os filhos.
4. Possuir outro filho não é justificativa apta, por si só, à redução da obrigação alimentar de um deles, ante a inafastável responsabilidade dos pais de contribuir para a manutenção de todos - frise-se: todos - os filhos que tiver.
5. Ausentes provas da incapacidade financeira do alimentante, a obrigação alimentar deve ser mantida nos termos estabelecidos na sentença.
6. Recurso conhecido e não provido.